Tribunal: TJES
Processo: 5001163-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001163-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRDU URBANISMO S/A
AGRAVADO: ALINE RODRIGUES ALVES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGVTE. : BRDU URBANISMO S/A

AGVDA. : ALINE RODRIGUES ALVES

JUIZ : DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BRDU Urbanismo S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ID 507436) que, em
ação de rescisão contratual
ajuizada em seu desfavor (+1) por
Aline Rodrigues Alves
(ID 507644), rejeitou as preliminares arguidas na sua contestação ao promover o saneamento do feito, dentre elas, a de ilegitimidade passiva ad causam.

Nas razões recursais (ID 507366), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
é agravável a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, de acordo com a modulação de efeitos aplicada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1772839 (Tema 988), mediante aplicação extensiva do inciso VII do art. 1.015 do Código de Processo Civil;
(ii)
a lide originária versa sobre Contrato de Compra e Venda de imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas celebrado, tão somente, entre a agravada e BRDU SPE São Mateus Ltda.;
(iii)
a 1ª requerida BRDU SPE São Mateus Ltda. é a única e exclusiva responsável por quaisquer questões que envolvam o negócio celebrado com a agravada, visto ser ela a vendedora do loteamento em questão, devendo responder judicialmente perante seus clientes por qualquer aspecto referente ao contrato celebrado;
(iv)
não há prova da existência de um grupo econômico entre as requeridas, cuja configuração não se presume;
(v)
a desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal;
(vi)
com a entrada em vigência da Lei nº 13.467/2017, passou a ser expresso em lei que a mera identidade de sócios não será suficiente para caracterizar grupo econômico;
(vii)
a decisão é nula de pleno direito por estar eivada de vício, ao extrapolar os limites existentes na atuação do juiz (CPC, art. 141 c/c 492), por ser-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC, art. 492);
(viii)
não celebrou contrato com a agravada e não há lei que atribua responsabilidade com fulcro apenas em alegações e suposições;
(ix)
não há pedido inerente a grupo econômico, legitimidade, desconsideração, solidariedade, etc., o que demonstra, inclusive, inépcia a impedir tal julgamento;
(x)
descabe a aplicação da teoria da aparência a terceiro estranho ao negócio jurídico discutido, com o qual não tem relação jurídica;
(xi)
não existe cadeia de prestação de serviços e sim empresas distintas, com personalidade própria e características que lhe são próprias; e
(xii)
não possui meios de responder pela rescisão contratual bem como pela restituição de valores pagos, por não ser parte no aludido contrato e não ter recebido valores a título de sinal e parcelas relativos ao loteamento; e
(xiii)
impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada diante de risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação.

De início, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, atribuindo-lhe, tão somente, efeito devolutivo (ID 510023).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (ID 572240), arguindo preliminares de inadmissibilidade do recurso por ausência de peças obrigatórias e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento; com as contrarrazões vieram documentos (ID 572241 a 572260).

Na sequência, determinei a intimação da agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifestasse sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões da agravada (ID 610316).

No prazo concedido, sobreveio manifestação da agravante (ID 658348).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 31 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

AGVTE. : BRDU URBANISMO S/A

AGVDA. : ALINE RODRIGUES ALVES

JUIZ : DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
BRDU Urbanismo S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ID 507436) que, em
ação de rescisão contratual
ajuizada em seu desfavor (+1) por
Aline Rodrigues Alves
(ID 507644), rejeitou as preliminares arguidas na sua contestação ao promover o saneamento do feito, dentre elas, a de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Nas razões recursais (ID 507366), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
é agravável a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, de acordo com a modulação de efeitos aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1772839 (Tema 988), mediante aplicação extensiva do inciso VII do art. 1.015 do Código de Processo Civil;
(ii)
a lide originária versa sobre Contrato de Compra e Venda de imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas celebrado, tão somente, entre a agravada e BRDU SPE São Mateus Ltda.;
(iii)
a 1ª requerida BRDU SPE São Mateus Ltda. é a única e exclusiva responsável por quaisquer questões que envolvam o negócio celebrado com a agravada, visto ser ela a vendedora do loteamento em questão, devendo responder judicialmente perante seus clientes por qualquer aspecto referente ao contrato celebrado;
(iv)
não há prova da existência de um grupo econômico entre as requeridas, cuja configuração não se presume;
(v)
a desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal;
(vi)
com a entrada em vigência da Lei nº 13.467/2017, passou a ser expresso em lei que a mera identidade de sócios não será suficiente para caracterizar grupo econômico;
(vii)
a decisão é nula de pleno direito por estar eivada de vício, ao extrapolar os limites existentes na atuação do juiz (CPC, art. 141 c/c o art. 492), por ser-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC, art. 492);
(viii)
não celebrou contrato com a agravada e não há lei que atribua responsabilidade com fulcro apenas em alegações e suposições;
(ix)
não há pedido inerente a grupo econômico, legitimidade, desconsideração, solidariedade, etc., o que demonstra, inclusive, inépcia a impedir tal julgamento;
(x)
descabe a aplicação da teoria da aparência a terceiro estranho ao negócio jurídico discutido, com o qual não tem relação jurídica;
(xi)
não existe cadeia de prestação de serviços e sim empresas distintas, com personalidade própria e características que lhe são próprias; e
(xii)
não possui meios de responder pela rescisão contratual bem como pela restituição de valores pagos, por não ser parte no aludido contrato e não ter recebido valores a título de sinal e parcelas relativos ao loteamento.

Inicio pelo enfrentamento da preliminar arguida pela agravada nas suas contrarrazões, sobre a qual manifestou-se a agravante ao ser para tanto intimada, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Vejamos.

1. Preliminar: Inadmissibilidade do recurso por ausência de peças obrigatórias.

De acordo com a agravada, o presente recurso deve ser inadmitido por não ter a agravante providenciado a juntada de cópias da decisão agravada e da certidão de intimação.

A meu ver, razão não assiste a agravada.

No que se refere à cópia da decisão agravada, considero ser suficiente a que se encontra no Evento 407536, extraída da página eletrônica deste egrégio Tribunal, uma vez que a informação dela constante – “Não vale como certidão” – somente seria relevante e ensejaria sua rejeição como documento hábil a instruir o presente agravo de instrumento, se houvesse alguma dúvida acerca de seu conteúdo e sua higidez no que se refere ao aspecto formal, o que não se verifica no caso concreto.

Relativamente à certidão de intimação, verifico do andamento processual que o presente recurso foi interposto antes mesmo de a parte ser formalmente intimada no feito originário, do que resulta a aplicação do §4º do art. 218 do Código de Processo Civil, no sentido de que “
Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
”.

Ademais, o agravo de instrumento foi interposto na vigência do regime de Plantão Extraordinário do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, estabelecido pelos Atos Normativos nº
s
064/2020, 068/2020, 071/2020 e 085/2020 em decorrência da Covid-19, sendo notória a maior dificuldade de acesso aos processos físicos por parte dos advogados para fins de instruírem recursos e outras finalidades, o que recomenda, a meu sentir, a flexibilização das regras atinentes à juntada de peças processuais no ato de interposição dessa espécie recursal, notadamente quando for possível aferir, por outros meios, a sua tempestividade e inexistir dúvida acerca da autenticidade e regularidade dos documentos anexados pela parte.

Do exposto, sendo inquestionável a autenticidade da decisão cuja juntada foi promovida pela agravante, como sendo a decisão agravada, bem como verificada a tempestividade da interposição do recurso, entendo por bem
rejeitar a preliminar de i
nadmissibilidade
suscitada pela agravada em sede de contrarrazões.

É como voto!

2. Mérito recursal

Pretende a agravante a nulificação da decisão agravada sob o argumento de que careceria de fundamentação válida e teria sido proferida
extra petita
.

No tocante à primeira mácula suscitada – deficiência de fundamentação – decerto não se faz necessária nem mesmo a costumeira demonstração da distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação sucinta, sendo que, tão somente na primeira hipótese, poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora.

Do que observo da decisão agravada, o MM. Juiz que a prolatou expôs, suficientemente, as razões pelas quais deveria ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida na contestação da agravante, sem extrapolar os limites da lide conforme sustentado nas razões recursais.

Ademais, somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação, em monta a implicar na invalidação do
decisum
, quando o vício observado apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aqui não se verifica.

Em relação ao segundo vício –
extra petita
– não expôs a agravante como o MM. Juiz teria excedido os limites da lide ao proferir a decisão hostilizada, do que suponho se tratar de mero equívoco por parte dos doutos causídicos que subscreveram a inicial recursal.

Enfim, passo a incursionar no mérito recursal propriamente dito.

Versa a lide originária sobre
ação de rescisão contratual c/c declaratória
ajuizada por
Aline Rodrigues Alves
em desfavor de
BRDU SPE São Mateus Ltda
. e de
BRDU Urbanismo S/A
, visando a desconstituição da promessa de compra e venda celebrada em 12/02/2014, com a consequente devolução de valores pagos, dentre outros pedidos (ID 507644).

A fim de justificar a composição do polo passivo da demanda, noticiou a autora ter mantido contato com ambas as requeridas no decorrer da relação contratual, sendo que a primeira (BRDU São Mateus) cuidava da parte relativa à negociação dos imóveis, ao passo que a segunda (BRDU Urbanismo) era responsável pelas cobranças e emissão de boletos para pagamento. E mais: afirmou na petição inicial serem pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, cujos quadros societários seriam compostos pelas mesmas pessoas (cf. ID 572244 e ID 572245).

Nas suas contrarrazões, sustenta que “
a BRDU Urbanismo não cuidava apenas das cobranças como vem alegando, todos os contratos firmados aqui em São Mateus/ES eram enviados a Central (BDRU Urbanismo em Goiânia) para serem validados (assinados pelos responsáveis legais), registra-se ainda que nenhum funcionário da BRDU São Mateus tinha autonomia para assinar o contrato principal, nem realizar transações referentes a distrato por exemplo
” (ID 572240).

Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, haja vista ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Logo, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a demanda originária apenas em seu limiar.

Em que pese a feroz impugnação aos fundamentos adotados na decisão agravada, não se descortinou o alegado equívoco por parte do juiz ao identificar indícios da formação de grupo econômico entre as requeridas.

Isso porque, não obstante a verificada diferença entre as descrições de suas atividades econômicas principal e secundária, de uma estar sediada em São Mateus e a outro no Estado de Goiás e de a identidade de sócios não caracterizar, por si só, a existência de grupo econômico, há fundados indícios de que as requeridas integram uma cadeia produtiva e, quiçá, pertençam, de fato, a um mesmo grupo econômico, o que é o suficiente, por ora, para manter a agravante no polo passivo da lide.

São relevantes os fundamentos adotados na decisão agravada,
in litteris
:

“(...) Observo que ambas as pessoas jurídicas fazem parte do mesmo grupo econômico que visam empreender loteamentos e comercializar a terceiros, tendo, a BRDU Urbanismo S/A, participação societária na BRDU SPE São Mateus Ltda em 99% das quotas sociais. Por meio da BRDU Urbanismo S/A é estabelecida uma pessoa jurídica própria para empreender loteamentos em São Mateus e comercializá-los a terceiros. A cobrança de valores estipulados no contrato é uma forma de participar diretamente da relação negocial firmada pelas partes, ainda que não conste diretamente no contrato de compra e venda. Até porque, o serviço de cobrança visa assegurar o cumprimento do contrato. Além disso, a própria ‘BRDU Urbanismo’ consta como pessoa que analisou o pedido de distrato formulado extrajudicialmente pela requerente (fls. 37/52).

A existência de pessoa jurídica própria para empreender e firmar contratos em relação a loteamentos não afasta, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (artigo 34), a possibilidade, em tese, de responsabilização solidária dos fornecedores na cadeira produtiva, tal como ocorre com a segunda requerida no caso vertente. Importante, ainda, considerar que pelas tratativas da requerente com a BRDU Urbanismo para fins de distrato do contrato discutido nos autos, há aplicação da teoria a aparência a atrair a pertinência subjetiva desta demandada para a causa (...)” (ID 507436)

Por conseguinte, deve ser rejeitado o argumento da ora agravante de que seria “
somente uma administradora da carteira, com finalidade de receber boletos, cobrar cliente e não loteadora...
”, por constar da decisão agravada, conforme trecho acima transcrito, que a agravante teria efetivamente participado da relação comercial mediante, por exemplo, análise do pedido de distrato formulado extrajudicialmente pela agravada, ao responder o pedido de distrato formulado pela agravada (ID 572249).

Aplica-se, a princípio, o disposto nos artigos 25, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
” e “
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”, o que foi bem observado na decisão agravada ao asseverar que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirida pelo consumidor fazem parte da cadeia de fornecimento do produto e possuem, via reflexa, legitimidade passiva para a demanda.

Ademais, verifico que a decisão agravada fundamentou-se, não apenas na aparente existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, mas também na presença de elementos concretos e indicativos de uma possível ocorrência de confusão patrimonial entre as requeridas, tais como a identidade societária, similitude de nomes e participação na relação jurídica, o que enseja a aplicação da teoria da aparência a fim de admitir a propositura da ação originária em face de todos que praticaram os atos alegadamente lesivos, e não apenas contra aquela que formalmente celebrou o negócio jurídico (BRDU SPE São Mateus Ltda.), como a agravante entende que seria o correto.

Não deve ser descartada, evidentemente, a possibilidade de a agravante demonstrar, na fase instrutória, que a sua atuação limitou-se ao exercício de atividades administrativas, sem vínculo direto com o empreendimento imobiliário e com o próprio negócio jurídico celebrado com a agravada, de modo que não poderia responder pelas consequências de uma possível rescisão contratual, o que ensejaria a improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor.

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGVTE. : BRDU URBANISMO S/A

AGVDA. : ALINE RODRIGUES ALVES

JUIZ : DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE SUA FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS REQUERIDAS – PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1)
No que se refere à cópia da decisão agravada, é suficiente a que se encontra no Evento 407536, extraída da página eletrônica deste egrégio Tribunal, uma vez que a informação dela constante – “Não vale como certidão” – somente seria relevante e ensejaria sua rejeição como documento hábil a instruir o presente agravo de instrumento, se houvesse alguma dúvida acerca de seu conteúdo e sua higidez no que se refere ao aspecto formal, o que não se verifica no caso concreto. Em relação à certidão de intimação, verifica-se do andamento processual que o presente recurso foi interposto antes mesmo de a parte ser formalmente intimada no feito originário, do que resulta a aplicação do §4º do art. 218 do Código de Processo Civil, no sentido de que “Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”.

2)
O agravo de instrumento foi interposto na vigência do regime de Plantão Extraordinário do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, estabelecido pelos Atos Normativos nº
s
064/2020, 068/2020, 071/2020 e 085/2020 em virtude da Covid-19, sendo notória a maior dificuldade de acesso aos processos físicos por parte dos advogados para fins de instruírem recursos e outras finalidades, o que recomenda a flexibilização das regras atinentes à juntada de peças processuais no ato de interposição dessa espécie recursal, notadamente quando for possível aferir, por outros meios, a sua tempestividade e inexistir dúvida acerca da autenticidade e regularidade dos documentos. Preliminar rejeitada.

3)
O juiz que a prolatou expôs, suficientemente, as razões pelas quais deveria ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva

arguida na contestação da agravante, sem extrapolar os limites da lide conforme sustentado. Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação, em monta a implicar na invalidação do
decisum
, quando o vício observado apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aqui não se verifica.

4)
Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, haja vista ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Logo, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a lide originária apenas em seu limiar.

5)
Não obstante a verificada diferença entre as descrições de suas atividades econômicas principal e secundária, de uma estar sediada em São Mateus e a outro no Estado de Goiás e de a identidade de sócios não caracterizar, por si só, a existência de grupo econômico, há fundados indícios de que as requeridas integram uma cadeia produtiva e, quiçá, pertençam, de fato, a um mesmo grupo econômico, o que é o suficiente, por ora, para manter a agravante no polo passivo da lide.

6)
Aplica-se, a princípio, o disposto nos arts. 25, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores” e “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, o que foi bem observado na decisão agravada ao asseverar que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirida pelo consumidor fazem parte da cadeia de fornecimento do produto e possuem, via reflexa, legitimidade passiva para a demanda.

7)
A decisão agravada fundamentou-se, não apenas na aparente existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, mas também na presença de elementos concretos e indicativos de uma possível ocorrência de confusão patrimonial entre as requeridas, tais como a identidade societária, similitude de nomes e participação na relação jurídica, o que enseja a aplicação da teoria da aparência a fim de admitir a propositura da ação originária em face de todos que praticaram os atos alegadamente lesivos, e não apenas contra aquela que formalmente celebrou o negócio jurídico (BRDU SPE São Mateus Ltda.), como a agravante entende que seria o correto.

8
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar arguida
e, no mérito, por igual votação,
negar

provimento
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.